Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
I. CASO EM EXAME
1. Agravantes interpõem recurso contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens da parte executada pelo sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, sob o argumento de que a última pesquisa foi realizada há mais de um ano, sendo necessária a renovação para evitar a prescrição da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Possibilidade de deferimento da pesquisa de bens via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” na fase de cumprimento de sentença. II – Necessidade de comprovação de indícios concretos de alteração na situação financeira do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A execução deve observar o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), cabendo ao magistrado utilizar os meios disponíveis para garantir a efetividade do processo, sem afastar a responsabilidade do credor na localização de bens do devedor.
2. A renovação de pesquisas de bens nos sistemas eletrônicos exige a existência de indícios concretos de que o executado possui patrimônio que justifique a medida.
3. O uso da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD requer justificativa específica, dada a complexidade operacional e o impacto no funcionamento da serventia judicial.
4. No caso, não há elementos que indiquem mudança na situação financeira do executado, tornando desproporcional e inadequada a reiteração da pesquisa sem fundamento concreto.
5. O art. 921, § 3o, do CPC condiciona o prosseguimento da execução suspensa à demonstração de bens penhoráveis, evitando movimentação processual desnecessária e garantindo a razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
7. Tese: A pesquisa de bens via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” deve ser fundamentada em elementos concretos que indiquem alteração na situação patrimonial do devedor, sob pena de indeferimento.